Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010899-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA MARTINS - CPF: 904.341.611-87 (EMBARGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGANTE), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1010899-23.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Embargante:
COFCO Internacional Brasil S.A

Embargado:
Rodrigo Pereira Martins.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS - COMPETÊNCIA DECLINADA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AFASTADA – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

A jurisprudência tem admitido a aplicação da norma consumerista determinados consumidores profissionais, quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1010899-23.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Embargante:
COFCO Internacional Brasil S.A

Embargado:
Rodrigo Pereira Martins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
COFCO Internacional Brasil S.A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento

por esta Câmara, que deu provimento ao instrumento para o fim de afastar a clausula de eleição de foro do contrato de compra e venda firmado com embargado.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada negou vigência ao artigo 63, §1o do CPC, porque ao afastar a cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, baseou em premissa equivocada e contrária a prova dos autos de que o agravado seria pequeno produtor, e, por isso, vulnerável e hipossuficiente em relação à embargante.

Diz que o contrato tem natureza comercial, e envolve valor milionário e volumes enormes de produto, e o embargado não figura como destinatário final do produto, além disso, não restou comprovado de que e trata de pequeno produtor e da impossibilidade de acesso à Justiça com a tramitação no foro escolhido entre as partes.

Pede, assim, pelo acolhimento dos embargos afim de fim de que, reformado o v. acórdão, seja afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e determinada a remessa ao foro de São Paulo.

O embargado apresentou as contrarrazões no Id n. pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1010899-23.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Embargante:
COFCO Internacional Brasil S.A

Embargado:
Rodrigo Pereira Martins.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a presença de erro no acórdão embargado, que teria adotado premissa equivocada ao considerar o embargado pequeno produtor rural, para reconhecer a aplicação da norma consumerista ao contrato de compra e venda entabulado entre as partes a fim de afastar a cláusula contratual de eleição de foro.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, ao reconhecer a ilegitimidade da cláusula de eleição de foro encravada no contrato em litígio, não apenas adotou como fundamento para declarar a nulidade da clausula contratual, a hipossuficiência econômica do contratante, ora embargado, mas sobretudo a natureza indubitável de contrato de adesão, a vulnerabilidade técnica frente à embargante,

aliado, ao embaraço ao acesso a justiça, que dificulta, sobremaneira o exercício do direito de defesa.

No ponto, restou consignado na
ratio decidendi
do acórdão embargado, confira:

“ [...]

é indubitável a característica de contrato de adesão, onde o conteúdo da relação negocial é predeterminado em relação à maioria das clausulas avençadas, inclusive, a que preordenou a eleição do foro, ressalvando apenas questões afetas a quantidade, preço do produto e local de entrega, o que não descaracteriza a determinação unilateral do conteúdo do contrato, já que o conteúdo substancial foi estabelecido exclusivamente pela requerida. Lado outro, quanto à hipossuficiência e vulnerabilidade da parte recorrente em relação à empresa recorrida, esta se evidencia, na medida em que de um lado existe uma multinacional, que estipula e dita as regras da contratação e, no outro, o pequeno produtor, parte vulnerável na imposição do economicamente mais forte, de sorte que o descompasso econômico entre os contratantes dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que o instrumento em questão caracteriza-se como de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Paulo), que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como sói a hipótese dos autos. (...)
id n. 224330195

Logo, a hipossuficiência não esta restrita, apenas, a questões financeiras, como também ao acesso à justiça.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024